Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância ou por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas embasam a condenação; e (ii) avaliar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos são seguras e suficiente, a saber: os relatos harmônicos dos policiais, que possuem fé pública e que presenciaram e monitoraram as ações do acusado; a prisão em flagrante do réu em posse de quantidade expressiva de dinheiro e de itens típicos do tráfico, além dos aparelhos celulares; a abordagem do usuário, que portava a droga comprada do acusado; os laudos periciais que atestam a natureza da substância apreendida; e as filmagens que documentaram a transação ilícita.
4. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de tráfico de entorpecentes, independentemente da quantidade apreendida, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tutela a saúde pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.